Tribunal: TJMT
Processo: 1018403-35.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018403-35.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO, A CÂMARA À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO

DE NULIDADE
DO EDITAL COMPLEMENTAR No 003/EG/ACADEPOL/2016 E DESTINAÇÃO DE TODAS AS VAGAS REMANESCENTES PARA A PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
DE GESTÃO PÚBLICA (EDITAL No 001/EG/ACADEPOL/2016) À POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL –
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À
PREVISÃO DO EDITAL INAUGURAL NO QUE TANGE À DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS – DECLARADO SEM EFEITOS O EDITAL COMPLEMENTAR – DETERMINAÇÃO DE QUE PARCELA DAS VAGAS REMANESCENTES SEJAM DESTINADAS À POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Considerando que o edital de abertura de processo seletivo é considerado lei entre as partes,
tanto para a Administração Pública como para o candidato que a ele adere no momento da inscrição, não pode o ente público praticar atos posteriores em afronta às disposições inicialmente garantidas, sob pena de incorrer em violação ao princípio da vinculação ao edital.

2. A distribuição de eventuais vagas remanescentes para a pós-graduação
lato sensu deve
ser efetivada, via edital complementar, com exata observância do que foi estabelecido no edital de abertura da seleção.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT e Associação Matogrossense dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – AMDEPOL contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Diretor da Academia de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, denegou a segurança vindicada, que visava a declaração
ad nutum
dos efeitos do Edital Complementar no 003/EG/ACADEPOL/2016 e o preenchimento das 09 (nove) vagas constantes do Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016 com a inscrição dos delegados de polícia integrantes dos quadros da Polícia Judiciária Civil no curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
de Gestão Pública.

Em apertada síntese, alegam que foi divulgado o Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016 disponibilizando o total de 60 (sessenta) vagas para a inscrição no curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
de Gestão Pública, distribuídas da seguinte maneira: 50 (cinquenta) vagas para a Polícia Judiciária Civil de MT; 02 (duas) vagas para o Corpo de Bombeiros Militar de MT; 04 (quatro) para a Polícia Militar de MT; 02 (duas) para a Perícia Oficial e Identificação Técnica de MT e 02 (duas) vagas para a Polícia Rodoviária Federal.

Assinalam que o Edital Complementar no 002 divulgou que foram deferidas 44 (quarenta e quatro) inscrições para à Polícia Judiciária Civil e 07 (sete) para as vagas destinadas a outras instituições, totalizando 51 (cinquenta e uma) inscrições.

Relatam que, não obstante a disponibilização inicial das vagas, a autoridade coatora publicou o Edital Complementar no 003, para o preenchimento das 09 (nove) vagas remanescentes destinando-as apenas para o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, excluindo as vagas que haviam sido destinadas à Polícia Judiciária Civil que não foram ocupadas, o que caracteriza ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, concedendo a segurança pleiteada “
declarando
AD NUTUM
dos efeitos do Edital Complementar no 003, determinando sejam as vagas remanescentes das 50 vagas destinadas à Policia Judiciaria Civil, constantes no Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016 (item 4.0 e 6.1.1.1) preenchidas com a inscrição dos delegados de polícia integrantes dos quadros da Polícia Judiciária Civil
” (id. 79310213, p. 21) e, alternativamente, que os pedidos fossem julgados procedentes “
com a determinação para que a autoridade coatora insira/inclua e conceda no Edital Complementar no 003, as vagas remanescentes das 50 vagas já deferida/prevista no Edital Principal no 001/EG/ACEDEPOL/2016para a Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso
” (id. 79310213, p. 22).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 79310218).

Instada a manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça sugeriu o provimento parcial do apelo, “
para que sejam suspensos os efeitos do Edital Complementar no 003 ao Edital 001/EG/ACEPOL/2016, para o fim de serem destinadas 06 (seis) vagas remanescentes à Polícia Judiciária Civil
” (id. 86581451).

Esse é o relatório.

À pauta, pois.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A hipótese vertente contempla recurso de apelação que guerreira sentença que denegou a segurança almejada pelos impetrantes, visando, em resumo, a revogação dos efeitos do Edital Complementar no 003/EG/ACADEPOL/2016 e o preenchimento das 09 (nove) vagas constantes do Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016 com a inscrição dos delegados de polícia integrantes dos quadros da Polícia Judiciária Civil no curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
de Gestão Pública.

O apelo merece provimento.

Analisando os autos, constata-se que o Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016, disponibilizou o total de 60 (sessenta) vagas para a inscrição no curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
de Gestão Pública, sendo que, segundo o Edital Complementar no 002, foi deferida 51 (cinquenta e uma) inscrições.

Por sua vez, o Edital Complementar no 003, ao dispor sobre as vagas remanescentes do Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016, excluiu da concorrência às vagas que haviam sido destinadas à Polícia Judiciária Civil e não foram ocupadas.

Na hipótese, haviam sido garantidas à Polícia Judiciária Civil 50 (cinquenta) vagas, com deferimento de 44 (quarenta e quatro), e das 10 (dez) vagas destinas ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Perícia Oficial e Identificação Técnica e Polícia Rodoviária Federal, deferidas 7 (sete).

Entretanto, o Edital Complementar no 003, ao dispor sobre as vagas remanescentes (09), distribuiu apenas ao Corpo de Bombeiros (04), Polícia Militar de Mato Grosso (03) e Policia Rodoviária Federal (02), não garantindo para os filiados dos apelantes.

Dessa forma, uma vez que o edital de abertura é a lei interna entre as partes, vincula, pois, tanto a Administração Pública como o candidato que a ele adere no momento da inscrição, de molde que não pode o ente público praticar atos em afronta às disposições inicialmente garantidas, sob pena de inviabilidade do certame.

Em que pese a alegação estatal a respeito da conveniência e oportunidade da Administração, no caso em estima, cumpre assinalar que a discricionariedade diz respeito à convocação dos candidatos excedentes, não aos critérios de distribuição previstos no Edital, a que se encontrava sujeito o Poder Público.

Por ter a autoridade coatora deixado de distribuir as vagas remanescentes de forma proporcional ao que havia sido estabelecido inicialmente no edital, resta evidenciada violação ao direito líquido e certo tutelado na espécie.

Com efeito, não houve entre as vagas remanescentes a mesma proporcionalidade que presidiu a distribuição inicial das vagas, nos termos do anexo do Edital de Abertura, no que diz respeito ao total de vagas por Área/Campo de Atuação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE (AFC). POSTERIOR NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS FORA DAS VAGAS PREVISTAS. AUTORIZAÇÃO DO MPOG. PREVISÃO EDITALÍCIA DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS POR ÁREA/CAMPO DE ATUAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA PROPORÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS EXCEDENTES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. VIOLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O ponto nodal da controvérsia gira em torno da obrigatoriedade ou não, em relação ao referido ato de ampliação da convocação dos aprovados, da obediência à mesma proporção na distribuição das vagas previstas no Edital do certame, entre as áreas de especialidades e locais de lotação. 2.
É incontroverso que, para as vagas adicionais, não houve a mesma proporcionalidade que presidiu a distribuição inicial das vagas, nos termos do anexo do Edital de Abertura, no que diz respeito ao total de vagas por Área/Campo de Atuação
. 3. A ampliação do número de vagas, após a homologação do concurso, deve observar a proporção estabelecida no edital de abertura.
A não observância da proporcionalidade, no que diz respeito ao total de vagas por Área/Campo de Atuação, atenta contra alguns dos princípios-chave que regem os concursos públicos: legalidade, isonomia e vinculação ao edital
. 4
. A discricionariedade diz respeito à convocação dos candidatos excedentes, não aos critérios de distribuição previstos no Edital. Pensar diferente seria inverter a Legalidade, admitindo-se que tudo que não seja expressamente proibido, será permitido à Administração, quando, em verdade, a Administração somente pode agir "quando e na forma" em que a lei permite
. 5. Todos foram candidatos ao mesmo concurso público e fizeram suas opções (pela área de atuação e local de lotação) levando em consideração as normas editalícias. A alteração da proporção no momento da nomeação dos excedentes mudou as "regras do jogo", o que beneficiou determinados candidatos em detrimento de outros. 6. Houve, ainda, ofensa ao princípio da vinculação ao edital, pois o Edital de Abertura foi claro ao estabelecer determinada proporcionalidade quanto à distribuição por Área/Campo de atuação. Precedente. 7. Segurança concedida.” (STJ, MS 20.778/DF, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/06/2015, DJe 18/06/2015)
(grifou-se)

Em similitude com o entendimento a respeito da vinculação ao edital, confira-se julgado deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS CANDIDATOS – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO – EXISTÊNCIA – ILEGALIDADE – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1- O aprovado em concurso público que, após o perfazimento de curso de formação, obtém classificação superior a de outros candidatos tem direito de preferência em relação a estes, no ato de lotação. 2 - A inversão na ordem de lotação, pela Administração, importa em alteração das disposições editalícias, em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo, pois, correta a sentença que determinou a remoção da autora, RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR A DE OUTROS CANDIDATOS - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO - EXISTÊNCIA - ILEGALIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1- O aprovado em concurso público que, após o perfazimento de curso de formação, obtém classificação superior a de outros candidatos tem direito de preferência em relação a estes, no ato de lotação. 2 - A inversão na ordem de lotação, pela Administração, importa em alteração das disposições editalícias, em desrespeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo, pois, correta a sentença que determinou a remoção da autora, com observância à ordem estabelecida no edital
. (Apelação / Remessa Necessária 93397/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015)”

Desse modo, diante de não poderem participar do curso de Pós-Graduação, ante o preenchimento das vagas remanescentes a outras categorias de servidores, de forma desproporcional ao que havia sido garantido inicialmente no Edital, resta evidenciada a violação ao direito líquido e certo dos filiados aos impetrantes.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
, reformando a sentença de primeira instância, para seja declarado
ad nutum
dos efeitos do Edital Complementar no 003/EG/ACADEPOL/2016, mantendo o preenchimento das 09 (nove) vagas constantes do Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016 com a inscrição dos delegados de polícia integrantes dos quadros da Polícia Judiciária Civil

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 08 DE JUNHO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINDEPO/MT e Associação Mato-grossense dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – AMDEPOL, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1018403-35.2016.8.11.0041, impetrado contra ato atribuído ao Diretor da Academia de Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem mandamental vindicada, que visava à declaração

de nulidade
do Edital Complementar no 003/EG/ACADEPOL/2016, com a determinação de preenchimento das 09 (nove) vagas remanescentes previstas no Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016, pelos Delegados de Polícia integrantes dos quadros da Polícia Judiciária Civil, no curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
de Gestão Pública.

O d. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho proferiu voto no sentido de conceder provimento ao recurso, para declarar sem efeito o Edital Complementar no 003/EG/ACADEPOL/2016, com a determinação de preenchimento das 09 (nove) vagas constantes do Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016 por Delegados de Polícia integrantes dos quadros da Polícia Judiciária Civil.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Compulsando os autos e conforme ressaltado pelo e. Relator, o Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016 disponibilizou 60 (sessenta) vagas para a inscrição no curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
de Gestão Pública, sendo que, segundo o Edital Complementar no 002, foram deferidas 51 (cinquenta e uma) inscrições.

O Edital do certame previa que, 50 (cinquenta) vagas eram destinadas à Polícia Judiciária Civil, sendo deferidas 44 (quarenta e quatro) inscrições. Estabelecia ainda que, 10 (dez) vagas eram destinadas ao Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Perícia Oficial e Identificação Técnica e Polícia Rodoviária Federal, sendo deferidas 7 (sete) inscrições, referentes à estas instituições.

Sobreveio o Edital Complementar no 003, dispondo que as nove vagas remanescentes, seriam destinadas ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, não sendo asseguradas vagas à PJC ou à Politec.

Pretende o Recorrente que as nove vagas remanescentes sejam destinadas aos Delegados da Polícia Judiciária Civil.

Com a devida vênia ao e. Relator, não há falar em destinação das nove vagas integralmente à PJC. Se o Edital de lançamento do certame previa que, cinquenta vagas seriam destinadas à esta e sendo deferidas quarenta e quatro inscrições, o acolhimento da pretensão implicaria em destinar cinquenta e três vagas à instituição; o que vai de encontro ao que estabelece a norma editalícia de lançamento do certame.

No mesmo sentido, colaciono excerto do Parecer Ministerial:

“Compulsando os autos, vislumbra-se que, de fato, por meio do item 4.1 do Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016 (Id. 329551), foram disponibilizadas 50 (cinquenta) vagas à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso ao Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Gestão em Segurança Pública. Ademais, pelo que se depreende, foram deferidas somente 44 (quarenta e quatro) inscrições àquela instituição.

Não obstante, o Edital Complementar no 003 ao Edital 001/EG/ACEPOL/2016 ao destinar as 09 (nove) vagas remanescentes, deixou de destinar vagas à Polícia Judiciária Civil, disponibilizando-as- à outras Instituições, configurando, a rigor, inobservância ao edital de abertura do certame, vulnerando, em última análise o princípio da Vinculação ao Edital.

(...)
Contudo, em que pese a pretensão das recorrentes de que essas 09 (nove) vagas sejam destinadas exclusivamente à Delegados de Polícia da Polícia Judiciária Civil, verifica-se que não lhes assiste total razão, isso porque, se o Edital 001/EG/ACEPOL/2016 ofertou 50 (cinquenta) vagas à Polícia Judiciária Civil, e se foram, deferidas 44 (quarenta e quatro) inscrições à essa Instituição, certo é que remanescem apenas, 06 (seis) vagas a serem preenchidas por esta, de modo que com relação ao preenchimento das outras 03 (três) vagas devem ser observadas as normas estabelecidas pelo edital de abertura.

(...)
Diante do exposto, o parecer é pelo provimento parcial do vertente recurso de apelação, com vistas à destinação de 06 (seis) vagas remanescentes à Polícia Judiciária Civil.”

Posto isso, a pretensão posta na inicial e nas razões recursais comportam parcial acolhimento, admitindo-se a destinação de seis vagas remanescentes previstas no certame, aos integrados da Polícia Judiciária Civil.

Ante o exposto,
peço vênia ao e. Relator para divergir parcialmente de seu r. Voto e em consonância ao parecer ministerial, conceder parcial provimento ao recurso
, para declarar sem efeito o Edital Complementar no 003/EG/ACADEPOL/2016, com a determinação de preenchimento de 6 (seis) vagas remanescentes previstas no Edital no 001/EG/ACADEPOL/2016, por Delegados de Polícia integrantes dos quadros da Polícia Judiciária Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao Desembargador Relator, para acompanhar a divergência, para que não haja o aumento do número de vagas posteriormente.

Acompanho o voto da divergência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Retifico meu voto para acompanhar o voto da divergência.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022